Tribunal: STJ
Processo: 0052481-34.2020.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2127300 - RJ (2024/0067372-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO
CONFIGURADO.
SANEAMENTO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA ALTERAR O
RESULTADO O ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do artigo 1.022 do
cabem embargos de
2.
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, os aclaratórios devem ser acolhidos, pois há
3.
contradição no acórdão embargado ao adotar as Súmulas 7 e 83 do STJ
como fundamentos para o não conhecimento do especial, pois, ao
contrário do que nele afirmado, o delineamento fático descrito pelo
Documento eletrônico VDA52437907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fdfe56a0-cd18-4c37-a7e8-47fa0ee6357f

Tribunal de Justiça permite aferir, sem reexame de fatos e provas, a
contrariedade do acórdão recorrido à jurisprudência deste Tribunal
Superior.
No caso dos autos, o fato gerador do imposto ocorreu em 2007 e o
4.
Estado do Rio de Janeiro teria até 2013 para realizar o lançamento
tributário, à luz do
inc. I, do CTN, ao tempo em que a consulta
art. 173,
formulada pelo contribuinte não produz o efeito de interromper o prazo
decadencial, ainda que somente a partir dela o fisco tenha tomado ciência
do fator gerador. Observância da tese firmada pela Primeira Seção no
(tema 1048).
REsp n. 1.841.771/MG
Sanado o vício de integração, deve ser atribuído efeito modificativo ao
5.
recurso integrativo para dar provimento ao agravo interno e ao recurso
especial, com a cassação do acórdão recorrido e a procedência dos
embargos à execução fiscal, tendo em vista o acórdão recorrido contrariar
a tese firmada em precedente qualificado da Primeira Seção.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
11/11/2025 17/11/2025,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fdfe56a0-cd18-4c37-a7e8-47fa0ee6357f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2127300 - RJ (2024/0067372-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO
CONFIGURADO.
SANEAMENTO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA ALTERAR O
RESULTADO O ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do artigo 1.022 do
cabem embargos de
2.
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, os aclaratórios devem ser acolhidos, pois há
3.
contradição no acórdão embargado ao adotar as Súmulas 7 e 83 do STJ
como fundamentos para o não conhecimento do especial, pois, ao
contrário do que nele afirmado, o delineamento fático descrito pelo
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

Tribunal de Justiça permite aferir, sem reexame de fatos e provas, a
contrariedade do acórdão recorrido à jurisprudência deste Tribunal
Superior.
No caso dos autos, o fato gerador do imposto ocorreu em 2007 e o
4.
Estado do Rio de Janeiro teria até 2013 para realizar o lançamento
tributário, à luz do
inc. I, do CTN, ao tempo em que a consulta
art. 173,
formulada pelo contribuinte não produz o efeito de interromper o prazo
decadencial, ainda que somente a partir dela o fisco tenha tomado ciência
do fator gerador. Observância da tese firmada pela Primeira Seção no
(tema 1048).
REsp n. 1.841.771/MG
Sanado o vício de integração, deve ser atribuído efeito modificativo ao
5.
recurso integrativo para dar provimento ao agravo interno e ao recurso
especial, com a cassação do acórdão recorrido e a procedência dos
embargos à execução fiscal, tendo em vista o acórdão recorrido contrariar
a tese firmada em precedente qualificado da Primeira Seção.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.
6.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUÍS EDUARDO
VIDAL ALVES PINTO contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE
CPC/2015.
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
REVISÃO.
EXAME
DE
PROVA.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 –
devem
CPC/2015,
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

2. Não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. No caso dos autos, os teores do acórdão recorrido e das razões do
especial revelam as súmulas 7 e 83 do STJ como óbices ao
conhecimento do recurso, pois, firmada a premissa de que não
houve recolhimento do tributo, o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, pela
observância do prazo estabelecido no
inc. I, do CTN, ao
art. 173,
tempo em que, sem reexame de prova, não há como se proceder à
revisão e eventual alteração da conclusão do órgão julgador, na
medida em que o delineamento fático descrito não denota erro nem
ilegalidade nas conclusões referentes à inexistência de nulidade do
título executivo, à não ocorrência da decadência tributária e à
inexistência de prova a respeito do contrato de remissão.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega, em síntese (fls. 936/944):
Resta imperiosa a aplicação da tese firmada STJ ao formular o
Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação -
ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo
contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em
conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.
Reconhecidas tais premissas, constata-se de todo o histórico que o
lançamento tributário não foi realizado dentro do prazo decadencial
quinquenal previsto no artigo 173, inciso I do CTN, isto é, mesmo
considerando-se ao cômputo inicial a tese firmada no Tema 1048.
Tais datas, frisa-se, estão todas citadas nas decisões exaradas pelo
TJ RJ, não se tratando de reexame de provas, mas de simples
reenquadramento jurídico dos fatos, em que se pretende apenas a
subsunção e correta aplicação de um dado dispositivo legal (art.
173, I, CTN), levando em consideração, naturalmente, os fatos
narrados no acórdão recorrido - providência esta que, repise-se, se
coloca dentro do espectro do recurso especial, refutando a
incidência da Súmula 07 do STJ [...] é flagrante a contradição do
acórdão embargado, visto que “na decisão monocrática, os teores do
acórdão recorrido e das razões do especial revelam as súmulas 7 e
83 do STJ como óbices ao conhecimento do recurso”. Data venia, o
quadro é diametralmente oposto: se o acórdão recorrido estivesse de
acordo com a jurisprudência superior, atraindo a Súmula 83 do STJ,
por óbvio, o contribuinte não precisaria recorrer à Corte de Justiça
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

para ver aplicado o Tema 1048 [...] não se pode ignorar que a
decisão embargada diverge de diversas outras exaradas sob relatoria
do Ministro Benedito Gonçalves, que subscreveu o acórdão. Em
precedentes paradigmáticos, firmou que “é juridicamente
irrelevante, para fins de contagem do prazo decadencial, a data em
que o Fisco tomou ciência da ocorrência do fato gerador, porquanto
o marco inicial da constituição do crédito tributário é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado” [...] No mesmo sentido, o
julgado
REsp 1.841.798/MG,
pela Primeira Seção, reafirmou que o dies a quo da decadência não
se subordina ao conhecimento do Fisco, obedecendo rigorosamente
aos critérios objetivos delineados nos arts. 144 e 173, I, do CTN [...]
todos esses vícios, tanto omissivos quanto contraditórios, não
configuram meros defeitos formais, mas violam diretamente
princípios constitucionais fundamentais, como o da legalidade
tributária (art. 150, I, CF), o da segurança jurídica e proteção ao
direito adquirido (art. 5o, XXXVI, CF) e o do dever de motivação
das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
Impugnação apresentada pela parte embargada (fls. 953/955).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, os embargos declaratórios devem ser acolhidos,
pois, após melhor análise processual, nota-se haver mesmo contradição na
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

observância das Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista o delineamento
fático descrito pelo órgão julgador
permitir a aferição, sem reexame
a quo
de fatos e provas, da contrariedade do acórdão recorrido à jurisprudência
deste Tribunal Superior.
De fato, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro registrou:
“o ato jurídico originador da exação ocorreu em 2007, sendo o fisco
informado em abril de 2010, através de consulta fiscal deflagrada pelo
genitor do embargante [...] o artigo 163 do Decreto Estadual n. 2.473/79,
veda a instauração de qualquer procedimento fiscal [...] o que interrompe
o prazo decadencial para o fisco efetuar qualquer espécie de lançamento
tributário, pois a administração estaria vinculada à decisão proferida na
consulta fiscal. A administração tributária proferiu a decisão de não
conhecimento da consulta fiscal em março de 2015, sendo emitida em
novembro de 2015 (fls.70) a respectiva guia de controle, que é o
documento regular para realização do cálculo e do lançamento do ITD”
(fls. 649/654).
E, por ocasião do exercício do juízo de conformação com tese
firmada pela Primeira Seção, no
/MG, o órgão julgador
REsp n. 1.841/771
recusou a retratação do acórdão de apelação, externando: (fls. 834/841):
Oportuno ressaltar que o ITD é tributo sujeito a lançamento por
homologação, na forma dos artigos 150 e CTN e 18 da Lei Estadual
no. 1.427/89, iniciando a contagem do prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I do
CTN, bem como observando o entendimento esboçado no REsp. no.
973733/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos.
Não é outro, aliás, o entendimento da Corte Nacional, em relação ao
Tema no. 1048, por ocasião do julgamento do REsp. no. 1.841.771
/MG.
Neste sentido, a prova carreada aos autos evidencia que o
lançamento tributário de ITD não se encontra fulminado pela
decadência, pois o ato jurídico originador da exação fiscal ocorreu
em 2007, iniciando-se o prazo para o fisco estadual efetuar o
aludido lançamento tributário no primeiro dia do ano seguinte.
Ocorre que o genitor do embargante deflagrou consulta fiscal a
administração tributária estadual, em abril de 2010, questionando a
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

incidência de ITD sobre a alegada remissão de débito no ajuste de
mútuo celebrado entre o mesmo e o embargante, sendo certo que o
artigo 163 do Decreto Estadual no. 2.473/79, proíbe a instauração de
qualquer procedimento fiscal em relação ao consulente, enquanto
não analisada a consulta fiscal, o que interrompe o prazo
decadencial para o fisco efetuar qualquer espécie de lançamento
tributário, pois a administração estaria vinculada à decisão proferida
na consulta fiscal.
A administração tributária emitiu em novembro de 2015 a
respectiva guia de controle, que é o documento regular para
realização do cálculo e do lançamento do ITD, na forma do artigo 2o
da Resolução SEFAZ no. 48/2007, considerando-se a prolação de
decisão de não conhecimento da consulta fiscal no. E04/078526
/2010, por falta de pagamento da respectiva taxa de serviço em
março de 2015.
Desta forma, o lançamento tributário foi realizado dentro do prazo
decadencial previsto no artigo 173, inciso I do CTN, bem como
observou o termo inicial do lançamento tributário fixado no Tema
no. 1048 da Corte Nacional. Frise-se que o artigo 10 da Lei Estadual
no. 7.174/2015 define o donatário como sujeito passivo da obrigação
tributária de ITD.
Desta forma, os aspectos fáticos retratados na demanda evidenciam
que o fisco estadual efetuou o lançamento tributário dentro do prazo
previsto no artigo 173, I do CTN e não se amoldam ao entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no R. Esp. 1.841.771
/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos moldes do
artigo 1.036 do Código de Processo Civil, onde restou pacificado o
entendimento quanto ao termo inicial para o lançamento tributário
do ITD.
Nesse cenário:
a) não houve declaração nem pagamento após a ocorrência do fato
gerador (2007);
b) o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se
extinguiria após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
(2013); e
c) com a formulação da consulta administrativa, (março de 2010), o
pai da parte ora recorrente declarou as informações necessárias ao
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

lançamento de ofício do crédito tributário, o qual, todavia, só poderia ser
cobrado após o exaurimento do processo administrativo (novembro de
2015).
Entretanto, ao analisar o tema 1048, a Primeira Seção deste Tribunal
Superior, no
repetitivo, ao analisar situação em
REsp n. 1.841.771/MG,
que o contribuinte não informou ao fisco a doação, definiu que tese
segundo a qual o início do prazo de decadência para lançamento do
ITCDM é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, com a anotação de que “caberá ao Fisco
diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito
tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial,
sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência
do fato gerador”.
No contexto, portanto, o delineamento fático descrito no acórdão
recorrido revela contrariedade à tese firmada no precedente qualificado da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o fato gerador do imposto ocorreu em 2007 e o Estado do
Rio de Janeiro teria até 2013 para realizar o lançamento tributário, ao
tempo em que a consulta formulada pelo contribuinte não produz o efeito
de interromper o prazo decadencial, ainda que somente a partir dela o
fisco tenha tomada ciência do fator gerador.
No mesmo sentido, vide:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITCMD. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL. FATO GERADOR OCORRIDO.
IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO PELO
FISCO DO FATO GERADOR. MATÉRIA PACIFICADA NO
ÂMBITO
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
TEMA
1.048/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Conforme consta do acórdão recorrido, o cerne da controvérsia
gira em torno do termo inicial para a contagem do prazo decadencial
para a Fazenda do Estado de Minas Gerais lançar o crédito do
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)
quando o doador ou o donatário não apresenta a Declaração de Bens
e Direitos.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento dos Recursos Especiais 1.841.798/MG e 1.841.771/MG,
sob o regime de recursos repetitivos, firmou a orientação segundo a
qual, "no Imposto de Transmissão Causa Mortis de Doação -
ITCMD, referente à doação não oportunamente declarada pelo
contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em
conformidade com os arts. 144 e 173, I, do CTN" (Tema 1.048).
Nesse julgamento foi considerado que, para fins de contagem do
prazo decadencial, era irrelevante a data em que o fisco teve
conhecimento do fato gerador.
3. A argumentação acerca da contagem do prazo decadencial após o
encerramento do inventário não deve prosperar uma vez que se trata
de inovação recursal, ela não foi alegada no momento oportuno,
ocorrendo a preclusão consumativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.564.315/MG,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
14/10/2024)
A propósito, é oportuno mencionar que, à luz do
da
art. 146
Constituição Federal, cabe à lei complementar federal estabelecer norma
geral a respeito do prazo de decadência tributária (Código Tributário
Nacional), razão pela qual o mencionado decreto estadual não legitima a
não constituição do crédito tributário; e, por isso, verificado a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, o fisco estadual deveria ter
procedido, de ofício, à constituição do crédito tributário e, se o caso, após
o exaurimento da fase administrativa, oportunizado o pagamento pelo
contribuinte.
No contexto, portanto, os embargos de declaração devem ser
acolhidos para sanar a contradição e, como o saneamento do vício resulta
na alteração do resultado do julgamento, deve-se-lhes atribuir efeito
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

modificativo para anular o acórdão embargado e dar provimento ao
agravo interno e ao recurso especial do contribuinte, com o
reconhecimento da decadência do lançamento tributário.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeito
modificativo, para dar provimento ao agravo e interno e ao recurso
especial do contribuinte executado para julgar procedentes os embargos à
execução fiscal, com inversão do ônus de sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: 7df4743d-51ea-4e7a-aa1c-cdf93e4dccee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.127.300 / RJ
Número Registro: 2024/0067372-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00524813420208190001
03109194020188190001
202325116775
3109194020188190001
524813420208190001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
TERMO
Documento eletrônico VDA52417649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: 2f7391e4-4b1a-47a1-9c9c-7ace41f497fb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
17/11/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: 2f7391e4-4b1a-47a1-9c9c-7ace41f497fb